Tribunal: TJBA
Processo: 8001825-26.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001825-26.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: PRISCILA DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
AMERICO SOUTO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUES FALSIFICADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando o banco ao pagamento de R$ 18.000,00 por negativação indevida decorrente de cheques falsificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a legitimidade dos cheques que originaram a negativação e se o
quantum
indenizatório fixado está adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação bancária, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos da Súmula 297 do STJ e do art. 14 do CDC. 4 - Na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário pelo consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade, conforme Tema 1.061 do STJ. 5 - O banco apelante não demonstrou a autenticidade das assinaturas, não juntou o cartão de autógrafos da correntista e quedou-se silente quando intimado para especificar provas, configurando preclusão temporal. 6 - A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo. 7 - O quantum indenizatório de R$ 18.000,00 mostra-se excessivo, comportando redução para R$ 10.000,00, em conformidade com precedentes desta Corte em casos similares. 8 - Conforme alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024 e jurisprudência do STJ (Tema 1368), aplica-se a Taxa SELIC como parâmetro para juros moratórios e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 e determinar a aplicação da Taxa SELIC conforme legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 6º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, art. 369.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54, 297 e 362; STJ, Tema 1.061 e Tema 1368; STJ, REsp 2.199.164/PR e REsp 2.187.452/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001825-26.2019.8.05.0141
, em que figura como apelante
BANCO DO BRASIL SA
e como apelada
PRISCILA DOS SANTOS ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04